Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722259-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL NEVES PRATES SERRANO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Nada a prover em relação às guias apresentadas, porquanto não houve recolhimento tempestivo do preparo. Ademais, indefiro o pedido de reconsideração quanto aos honorário advocatícios, uma vez que estes são cabíveis na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, conforme Enunciado no 122 do FONAJE. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito